Tribunal: STF
Processo: RE 641363
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVA EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. O pagamento de dívidas da Fazenda Pública e sua forma encontram-se expressamente discriminadas nos parágrafos do artigo 100 da Carta Magna, sendo certo que em nenhuma delas há a previsão de pagamento de condenação judicial em honorários, por isso que não pode a Administração, por conveniência do administrado, optar livremente pela forma de adimplemento da dívida judicial, à luz do princípio da legalidade (artigo 37 da Constituição).



    3. A questão em debate se encerra no âmbito do direito infraconstitucional, vale dizer: no artigo 28 do Código de Processo Civil que não previu que a Fazenda devesse efetuar o pagamento direto, tampouco a Lei nº 6830/80 estabelece tal permissão.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.